Tribunal: TJDFT
Processo: 0762430-53.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSOS INOMINADOS. ITCMD. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DE IMÓVEL. DISCREPÂNCIA RELEVANTE ENTRE VALORES UTILIZADOS PARA ITCMD E IPTU. ARBITRAMENTO FISCAL. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AO ART. 148 DO CTN. NULIDADE DO LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO JUDICIAL DO VALOR. NECESSIDADE DE NOVO LANÇAMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recursos inominados interpostos pelo Distrito Federal e pela parte autora contra sentença que declarou a nulidade do lançamento do ITCMD, em razão de vício na definição da base de cálculo, determinando a realização de novo lançamento pela Administração Tributária.
1.2. A parte autora sustenta que o valor venal do imóvel adotado para o ITCMD é excessivo e requer sua revisão judicial.
1.3. O Distrito Federal defende a legalidade do lançamento, alegando que não está vinculado ao valor declarado pelo contribuinte nem ao valor utilizado para fins de IPTU.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a fixação da base de cálculo do ITCMD em valor significativamente superior ao adotado para o IPTU, sem instauração de processo administrativo de arbitramento; e (ii) saber se o Poder Judiciário pode fixar diretamente o valor venal do imóvel para fins de tributação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O sistema tributário nacional é regido pelo princípio da legalidade estrita, que exige previsão legal para instituição e quantificação de tributos, inclusive quanto à base de cálculo.
3.2. No ITCMD, a base de cálculo corresponde ao valor venal dos bens transmitidos, conforme art. 38 do CTN, devendo refletir o valor de mercado.
3.3. Havendo discordância quanto ao valor declarado pelo contribuinte, o art. 148 do CTN exige a instauração de processo administrativo específico para arbitramento, com observância do contraditório e da ampla defesa.
3.4. No caso, verificou-se discrepância relevante entre o valor atribuído ao imóvel para fins de ITCMD e os valores utilizados para IPTU em exercícios próximos, sem demonstração de procedimento administrativo regular que justificasse tal diferença.
3.5. A ausência de processo administrativo de arbitramento compromete a legalidade do lançamento, pois impede a verificação dos critérios técnicos utilizados e a participação do contribuinte na formação do valor.
3.6. A mera alegação de que a Administração possui autonomia para definir a base de cálculo ou de que acompanha o valor de mercado dos imóveis não supre a exigência legal de procedimento formal, nos termos do art. 148 do CTN.
3.7. A nulidade do lançamento decorre de vício procedimental, consistente na ausência de fundamentação adequada e de observância do devido processo legal tributário.
3.8. Não cabe ao Poder Judiciário fixar diretamente o valor venal do imóvel, sob pena de substituir a Administração em atividade técnica, devendo limitar-se a anular o ato viciado e determinar sua renovação conforme a lei; esta Turma Recursal em recente julgamento já reconheceu que seria possível a utilização do valor venal arbitrado a título de IPTU, desde que corroborado com outros elementos trazidos aos autos, como laudos técnicos; no caso em tela, todavia, inexiste qualquer laudo que corrobore o valor venal arbitrado pelo autor. (Acórdão 2039590).
3.9. Aplicação do Item 3, do Tema 1371 do STJ, para estabelecer que as informações apresentadas pela parte autora não são suficientes para o arbitramento da base de cálculo do ITCMD.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Recursos conhecidos e não providos, mantendo-se integralmente a sentença que declarou a nulidade do lançamento e determinou a realização de novo procedimento administrativo. Parte autora condenada ao pagamento das custas processuais, sem condenação do Distrito Federal, em razão de isenção legal, e sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.

Tese de julgamento: “1. A fixação da base de cálculo do ITCMD em valor divergente do declarado pelo contribuinte exige a instauração prévia de procedimento administrativo de arbitramento, nos termos do art. 148 do CTN, com observância do contraditório e da ampla defesa. 2. A ausência desse procedimento acarreta a nulidade do lançamento tributário.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 150, I, e 155, I; CTN, arts. 38 e 148; CPC, arts. 141 e 492; Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.113; STJ, REsp 2.175.094/SP, 1a Seção, j. 06.02.2026; TJDFT, Acórdão 2039590, 0718537-12.2025.8.07.0016, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/08/2025, publicado no DJe: 10/09/2025.